Tribunal: TJDFT
Processo: 0723607-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO.
I – Os documentos constantes dos autos evidenciam que a exequente firmou contrato de compra e venda de imóvel com a executada antes do ajuizamento da ação civil pública, cujo título judicial é objeto do cumprimento individual de sentença, por isso se enquadra no conceito de “família prejudicada” indicado na ação coletiva, para fins de indenização por danos morais. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.
II – A exequente ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva dentro do prazo quinquenal, contado do trânsito em julgado da ação civil pública no 2015.01.1.136763-2 e observada a suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei 14.010/2020, no período de 12/6/2020 a 30/10/2020.
III – A executada firmou parceria com este TJDFT para o recebimento de comunicações processuais de forma eletrônica e compareceu espontaneamente aos autos, por isso não configurada a alegada nulidade da intimação realizada no cumprimento de sentença originário.
VI – Agravo de instrumento desprovido.